Tribunal: TJMT
Processo: 1033989-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033989-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN FEITOSA DE SOUZA - CPF: 759.816.022-87 (ADVOGADO), LEIDISON DE SOUZA ALVES - CPF: 700.446.522-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Estado de Mato Grosso - Ministerio Publico (IMPETRADO), IVAN FEITOSA DE SOUZA - CPF: 759.816.022-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DE CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão
proferida pel
o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
,
que homologou a prisão em flagrante
do paciente
e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
.
11.343/2006)
.
A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a medida
ante a
inexistência de risco à ordem pública, possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, por ser o paciente pai de dois filhos menores de 12 ano

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra amparo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP; (
iii
) examinar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP
, em razão de paternidade
dos filhos menores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 52,75 kg de maconha "
skunk
")
, pela gravidade concreta da conduta e pelo histórico criminal do paciente, que responde
por
delitos
como roubo majorado, organização criminosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo, desacato e resistência.

O
modus

operandi
da conduta — transporte interestadual de grande quantidade de entorpecente em compartimento oculto de veículo e ausência de vínculo com a comarca — revela planejamento e atuação em contexto possivelmente estruturado, indicando risco à ordem pública e à eficácia da persecução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza e quantidade da droga, somadas ao histórico criminal, são elementos suficientes para justificar a segregação cautelar, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, reincidência e ausência de vínculo com a comarca, o que dificultaria a fiscalização do cumprimento das obrigações impostas.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova da imprescindibilidade do paciente ao cuidado dos filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 318, VI, do CPP, o que não foi demonstrado nos autos, sendo certo que as crianças estão sob a guarda de familiares da corré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tráfico de drogas é
legítima
quando amparada na gravidade concreta da conduta, expressiva quantidade de entorpecentes e existência de antecedentes criminais.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão depende de demonstração de suficiência e adequação, o que não se verifica na hipótese.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor exige prova da imprescindibilidade
do paciente para
o cuidado dos filhos menores de 12 anos, não sendo suficiente mera alegação genérica
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 318, VI, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 1.015.446/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 27.10.2025; TJMT, Enunciados no 6 e 25; TJMT, HC no 1027528-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 08.09.2025, DJE 08.09.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Ivan Feitosa de Souza, advogado, em favor de
Leidison
de Souza Alves
, contra ato
praticado pel
o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante
, pela Polícia Rodoviária Federal,
em 29/08/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
.
11.343/2006), quando transportava, juntamente com
Ketelen
Cristina Castro Teixeira, aproximadamente 52,75 kg de substância análoga à maconha do tipo "
skunk
", acondicionada em 50 tabletes, no interior do porta-malas de um veículo GM/Onix
Joy
, no km 2 da BR-070.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva quanto ao paciente, enquanto a corré
Ketelen
Cristina Castro Teixeira teve sua liberdade provisória concedida, em razão de ser mãe de criança menor de 12 anos.

O impetrante alega, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito; (
ii
) inexistência de risco concreto de reiteração delitiva; (
iii
) ausência de ameaça à ordem pública; (
iv
) possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, por ser o paciente genitor de filhos menores de 12
anos (
I
.
M
.
de S
.
, 9 anos, e N
.
M
.
de S
.
, 6 anos
); e (v) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida p
or esta

relat
ora
(
ID
.
318682873
)
.

Em que pese a autoridade
apontada como
coatora ser o juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, a
s informações foram prestadas pel
o juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Garças
/MT
(ID
.
320038853), que sustentou a legalidade da prisão preventiva, destacando a expressiva quantidade de droga apreendida, o histórico criminal do paciente e a gravidade concreta da conduta.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer do
Dr.

Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pela denegação da ordem (ID 325187876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O exame
dos autos revela que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada em elementos concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal
, conforme passo a demonstrar.

A decisão proferida pelo juízo da
1
a Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT encontra-se
devidamente
fundamentada
em
dados objetivos extraídos dos autos,
demonstrando
a necessidade de manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (aproximadamente 52,75 kg de maconha do tipo "
skunk
"), bem como os antecedentes criminais do paciente.

O
paciente
, conforme apurado nos autos,

ostenta registros
criminais
em andamento
por
delitos
graves, incluindo roubo majorado (art. 157, §2o, II, do CP), organização criminosa (art. 2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013), receptação (art. 180 do CP), porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/2003), desacato (art. 331 do CP) e resistência (art. 329 do CP), o que demonstra sua propensão à prática delitiva.

Além disso, o
modus operandi

do crime
revela planejamento prévio, transporte interestadual, ausência de vínculo
do paciente
com a comarca e possível estrutura criminosa articulada
,
todos indicativos de elevado risco à ordem pública e à efetividade da persecução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas aos registros criminais do agente, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva
.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do habeas corpus
, por ter sido impetrado em substituição ao recurso processualmente adequado.

2. O agravante alega que a prisão preventiva seria manifestamente ilegal, uma vez que teria sido decretada sem a observância dos requisitos legais, o que autorizaria a concessão da ordem por decisão de ofício.

3. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa e a quantidade de droga apreendida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.

5. Conforme consta dos autos, o custodiado declarou ter recebido a substância entorpecente no Paraguai, com a finalidade de transportá-la até a cidade de Cianorte/PR, o que caracteriza o tráfico internacional de drogas e evidencia uma maior reprovabilidade da conduta.

6. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar.

7. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 1.015.446/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimentos consolidados nos Enunciados Orientativos no 06 e 25, aprovados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Enunciado n. 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos

policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Enunciado n. 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Com efeito, a alegação de ausência de fundamentação idônea não se sustenta. O juízo de origem analisou detidamente os elementos fáticos do caso concreto, apontando a necessidade da custódia
preventiva
como forma de prevenir novas infrações penais e preservar a instrução criminal.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), igualmente não prospera o pleito. A quantidade de droga apreendida, a

interestadualidade

da conduta,
visto que levavam os
entorpecentes
para Goiânia/GO,
a reincidência e a ausência de domicílio fixo do paciente demonstram que tais medidas se revelariam ineficazes e inadequadas
.

No que se refere ao
pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP,
ressalto que o fato de o paciente ser pai de crianças menores de 12 anos, por si só, não garante o direito automático à prisão domiciliar. A norma exige prova de que os filhos estão sob
o
s cuidados diretos e exclusivos
do pai
, o que não restou demonstrado nos autos, sendo tal alegação isolada e desprovida de respaldo fático ou documental
.

Aliás, as crianças
, filhos do paciente,
de acordo com
o que consta nos
autos,
estão
sob os cuidados da corré,
Ketelen
Cristina
,
convivente do paciente, que obteve o benefício por, justamente, invocar a condição de genitora de filhos menores
. Portanto, inaplicável, no caso concreto, a benesse legal pleiteada
com fundamento no artigo 318, VI, do CPP, pois o paciente não é o único responsável pelos cuidados dos filhos
.

E
ste Egrégio Tribunal já se manifestou
nesse sentido
, conforme
julgado que
cito
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta participação em associação voltada ao tráfico de drogas, sob alegação de ausência de fundamentos concretos para a custódia, excesso de rigor da medida, existência de predicados pessoais favoráveis e direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão
de ser pai de criança menor de 12 anos e arrimo de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP; (
ii
) verificar se a custódia pode ser substituída por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; (
iii
) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, consistentes em sofisticado esquema de tráfico de drogas, com transporte e ocultação de entorpecentes mediante utilização de empresas de fachada.

A necessidade da custódia está evidenciada pela garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

A existência de predicados pessoais, como primariedade ou residência fixa, não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

O art. 318 do CPP não assegura de forma automática a substituição da prisão preventiva por domiciliar; exige comprovação inequívoca de situação excepcional. No caso concreto, não restou demonstrada a imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, diante da possibilidade de assistência por outros familiares, afastando a aplicação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da associação para o tráfico, com uso de empresas de fachada para a logística criminosa, justifica a prisão preventiva. 2. A presença de predicados pessoais não afasta a custódia cautelar quando configurados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A insuficiência das medidas cautelares diversas impede a substituição da prisão preventiva pelo art. 319 do CPP.
4. A substituição por prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do acusado aos cuidados da criança, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e § 6o, 312, 313, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019,
DJe
18.03.2019; TJMT, RSE 132135/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 14.03.2018, DJE 23.03.2018.

(N.U 1027528-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)
.

Portanto, não estando preenchido o requisito legal para a concessão da prisão domiciliar, o pedido não merece acolhimento.

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
desta ação constitucional
de
habeas corpus
e
, no mérito,

DENEGO
a ordem de

impetrada em favor de
Leidison
de Souza Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025